Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-98.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-98.2015.8.14.0107

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEVERINA MARIA DE CARVALHO DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível
EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA ANTE A PERTINÊNCIA DE SEUS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto por
Severina Maria de Carvalho Dantas
em face de decisão monocrática de minha lavra, cuja parte dispositiva foi vazada nestes termos (id nº 16245964, págs. 40/47), “verbis”:

“...

Ultrapassados os pontos acima, passo à análise de mérito, não sem antes fazer um breve histórico dos fatos.

A autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, alegando que em 2014 era proprietária da motocicleta, placa JUL – 9637, que foi roubada em 09/11/2014, conforme boletim de ocorrência e registro de roubo na base de dados do Detran/PA (id. 7451199).

Inicialmente, a ação foi julgada improcedente (id. 7451208). Em seguida, após a oposição de embargos de declaração por parte recorrida (id. 7451209), o juízo “a quo” reviu seu entendimento e julgou o pedido procedente, condenado o recorrente ao pagamento do importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais e a indenizar o valor da motocicleta referente ao ano de 2014, cuja quantia deve ser apurada em liquidação.

A apelada opôs novos embargos de declaração (id. 7451213), os quais foram também providos para fixar, em relação aos danos morais, o termo inicial da correção monetária como sendo a data do seu arbitramento (súmula 362 do STJ) e o juro de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto que, no que concerne ao dano material, a correção monetária dever incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e o juro de mora do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em resumo, que não há o que ser indenizado, tanto a título de dano moral, quanto a dano material, vez que não restou comprovado que tenha agido de forma tendente a causar prejuízo à apelada.

Pois bem, de acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e do réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, avaliando os fatos e as provas constantes nos autos, verifico que é incontroverso que o veículo, que é de propriedade da parte apelada, fora roubado no dia 09 de novembro de 2004 e que, no final do ano de 2014, ao realizar uma consulta junto ao recorrente, foi-lhe revelado a ocorrência de uma multa no valor de R$191,53 (cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos), cuja autuação ocorreu em 1º de agosto de 2014 no município de Tucumã/PA devido o condutor dirigir com habilitação vencida há mais de 30 (trinta) dias, sendo que, diante do bem haver sido roubado, deveria ser ele apreendido pelo agente de trânsito, caracterizando esse omissão grave negligência.

Contudo, a respeito do dano moral almejado, necessário se faz frisar que não é porque existe previsão legal de que os entes públicos respondem objetivamente pelos atos tidos como ilícitos, que todo e qualquer evento será de responsabilidade deles. Pelo contrário, a regra geral comporta o atendimento de certos requisitos, dentre eles a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o dano sofrido pela parte tida como ofendida.

Sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

Todavia, é certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do poder público nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou culpa atribuível à própria vítima

(RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.)

Impõe-se destacar, nesse ponto, na linha da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min Celso de Melo, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventos damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável à agente do poder público que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a responsabilidade civil objetiva do poder público, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pela recorrida de que sofreu abalo moral na sua esfera íntima, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva do apelante.

No caso, os documentos constantes nos autos não indicam a responsabilidade do ente público e nem atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, considerando-se que infração atribuída ao condutor da motocicleta no momento da autuação não implicava em sua apreensão, mas apenas em aplicação de multa e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado (CTB, art. 162, inciso V), o que conduz à improcedência do pedido.

Assim, não restando configurado o dever de indenizar, dado que incomprovada nos autos conduta de preposto do recorrente que configure responsabilidade objetiva, impõe-se, dessa maneira, a reforma da sentença.

Por fim, considerando o desfecho desta decisão, por razões lógicas, o argumento relativo à nulidade da sentença, resta prejudicado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos da recorrida.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, VII), cuja exigibilidade suspendo por força do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

ADVIRTO que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

...”

Em seu recurso a agravante (id n.º 17824411, págs. 1/6) argui que a decisão agravada é contrária ao que prevê o ordenamento jurídico, pois, no caso, está presente o nexo de causalidade necessário de forma a configurar a responsabilidade civil do agravado, requerendo, nesse sentido, o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id nº 18633983.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 19117579).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando a recorrente, em resumo, que é contrário ao que prevê o ordenamento jurídico pátrio, pois há nos autos prova do nexo de causalidade, fato que respaldaria a condenação pleiteada.

Diferente do alegado, não identifiquei provas que sinalizassem a atuação imprudente ou até mesmo negligente do agente de trânsito de modo que tivesse o condão de provocar o abalo íntimo que a agravante alega ter sofrido, a ponto de se desdobrar em indenização por danos morais.

Não é demais salientar, que há, de fato, previsão constitucional, art. 37, § 6º, da CF, de que o poder público responderá de forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, mas tal premissa não pode ser vista como um “cheque em branco” para que a responsabilidade civil sobrevenha para todo e qualquer evento desagradável indicado pelo (a) cidadã (o). É preciso demonstrar, acima de tudo, a existência de nexo de causalidade, o que, no caso, não se encontra presente, conforme bem pontuado na decisão agravada, “verbis”:

“...

Contudo,
a respeito do dano moral almejado, necessário se faz frisar que não é porque existe previsão legal de que os entes públicos respondem objetivamente pelos atos tidos como ilícitos, que todo e qualquer evento será de responsabilidade deles.
Pelo contrário, a regra geral comporta o atendimento de certos requisitos, dentre eles a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o dano sofrido pela parte tida como ofendida.

Sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

Todavia, é certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do poder público nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou culpa atribuível à própria vítima

(RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.)

Impõe-se destacar, nesse ponto, na linha da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min Celso de Melo, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventos damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável à agente do poder público que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a responsabilidade civil objetiva do poder público, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pela recorrida de que sofreu abalo moral na sua esfera íntima, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva do apelante.

No caso, os documentos constantes nos autos não indicam a responsabilidade do ente público e nem atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, considerando-se que infração atribuída ao condutor da motocicleta no momento da autuação não implicava em sua apreensão, mas apenas em aplicação de multa e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado (CTB, art. 162, inciso V), o que conduz à improcedência do pedido.

Assim, não restando configurado o dever de indenizar, dado que incomprovada nos autos conduta de preposto do recorrente que configure responsabilidade objetiva, impõe-se, dessa maneira, a reforma da sentença.

...”

Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024